Tribunal: TJMT
Processo: 1007604-28.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “a fim de que seja determinada a baixa incontinenti do protesto no 1512652, realizado no dia 01/07/2021, no valor de R$ 2.226,49, perante o 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, determinando ao Recorrente que efetue a sua baixa no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por Vossas Excelências em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como, seja expedido oficio/email à referido 1o Oficio de Protestos (e-mail: protesto@protestobrasilia.not.br) para que proceda a baixa no protesto no mesmo prazo sob pena de incidir na mesma multa”.
Alegou a parte promovente que “inobstante a sentença de procedência da demanda, recentemente o Recorrido foi novamente surpreendido pela instituição financeira onde possui contratos de crédito, com a informação de que há um novo protesto em seu nome, agora no valor de R$ 2.226,49, referente a CDA 50202513874, tendo como origem o credor do suposto débito Secretaria de Estado da Fazenda do DF”.
Argumentou que “em consulta ao site da Secretaria da Fazenda do DF, se verifica, pela guia de arrecadação anexa, que o referido débito da CDA 50202513874 possui como origem debito referente ao veículo placas PAF6572”.
Requereu o deferimento da tutela de urgência, nos termos acima.
De fato, se verifica que houve novo protesto relativo a débitos relativos ao veículo discutido nos autos, conforme fez prova a parte promovente.
A sentença além do cancelamento do protesto, determinou o cancelamento dos débitos, conforme dispositivo que cito:
Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A NULIDADE DA CDA N° 50197312489 e o respectivo protesto, confirmando a tutela antecipada concedida e determinando a baixa definitiva de todos os registros da referida dívida e de eventuais débitos pendentes envolvendo o veículo VW/Saveiro CD Cross, placas PAF 6572, sejam taxas, impostos ou multas administrativas, bem como, CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).
O recurso fora recebido, em 03.11.2020, somente no efeito devolutivo, no entanto houve novo protesto, em 09/06/2021, por débitos do mesmo veículo, havendo descumprimento da sentença.
Com efeito, o ato restritivo tem efeito de causar dano irreparável à parte promovente, em especial após provimento a si favorável, defendo o pedido ser deferido, mas para que seja oficiado diretamente ao Cartório para evitar eternização quanto a eventual descumprimento, reiterando-se o cumprimento da ordem até julgamento final pela parte promovida.
Pelo do exposto, CONCEDO a liminar pretendida e determino que seja oficiado ao cartório de protestos indicado para que tome as devidas providências para imediatamente suspender/baixar provisoriamente os efeitos do protesto em discussão, até julgamento final do recurso, bem como a intimação pessoal da promovida para dar cumprimento aos termos da sentença até última ordem, da ação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da sua intimação, sob pena de multa fixa no importe de 4.000,00 (quatro mil reais), podendo ser revista a qualquer tempo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Relatora